Tribunal: TJMT
Processo: 1001914-75.2018.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001914-75.2018.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa, Ineficácia de atos em relação à massa, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[REMI CRUZ BORGES registrado(a) civilmente como REMI CRUZ BORGES - CPF: 904.330.411-53 (ADVOGADO), VALDIRENE GONCALVES DE SOUZA - CPF: 487.396.001-06 (AUTOR), GILSON PEREIRA DE SOUZA - CPF: 420.055.821-15 (AUTOR), USINA JACIARA S A - MASSA FALIDA - CNPJ: 03.464.104/0003-07 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), USINA PANTANAL DE ACUCAR E ALCOOL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.321.793/0002-94 (REU), USINA SANTA HELENA DE ACUCAR E ALCOOL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 02.673.754/0001-38 (REU)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E, EM CONSONÂNCIA, COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO DE MATRÍCULA TOMADA POR JUÍZO INCOMPETENTE – CONVALIDAÇÃO QUANTO A ESSE TÓPICO – VIABILIDADE - DECLARAÇÃO DE INEFICÁCIA DE AQUISIÇÃO DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL PERTENCENTE À USINA JACIARA S/A – DESCABIMENTO – REVELIA DECRETADA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES -

ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ARTIGO 966, V e VIII DO CPC – INOCORRÊNCIA -
AUSÊNCIA DE MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA – UTILIZAÇÃO DA VIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO IMPROCEDENTE.

Não merece reprimenda a convalidação de ato perpetrado por Juízo incompetente, eis que ele não é, por si só, ilegal; sobretudo quando se trata de necessidade de bloqueio de matrícula do imóvel em discussão, a fim de resguardar interesses dos próprios litigantes e de terceiros.

A decretação de revelia não induz, necessariamente, à veracidade das alegações trazida na inicial, devendo-se haver um cotejo delas com o ordenamento jurídico positivado.

“(...) A ação rescisória consiste em medida de caráter excepcional, adstrita às hipóteses taxativamente previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil, não servindo para fins de correção de eventual injustiça do julgado ou reexame de fatos e provas, mormente se adotada interpretação razoável da norma jurídica.

Assim, se as provas dos autos se mostravam suficiente ao convencimento do julgador quanto à transferência do imóvel rural objeto do negócio ao autor, não se verifica a manifesta violação à norma jurídica a fim de permitir a rescisão do acórdão, devendo prevalecer os preceitos constitucionais da segurança jurídica e o respeito à coisa julgada pelo que, não configurado qualquer dos requisitos do art. 966 do CPC/15.”

(N.U 1015900-28.2020.8.11.0000, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/03/2021, Publicado no DJE 11/03/2021)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Ação Rescisória proposta por GILSON PEREIRA DE SOUZA e VALDIRENE GONCALVES DE SOUZA, em desfavor da MASSA FALIDA DA USINA JACIARA S/A., objetivando rescindir a decisão interlocutória proferida na Ação de Recuperação Judicial no 1578-34.2013.811.0010, (Cód. 53021), da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, que declarou ineficaz a aquisição feita pelos Autores de uma pequena propriedade rural pertencente a Usina Jaciara S/A., que se encontra em processo de recuperação judicial.

Primeiramente, salientam os requerentes que se encontram em situação financeira extremamente difícil, e percebem atualmente uma média de 05 a 06 salários mínimos mensais com a venda de hortaliças, quantia que se mostra inexpressiva diante das suas despesas mensais, de modo que não há como arcar com as custas processuais, sendo que o valor da ação originária é de R$ 100.000,00 (cem mil reais), de modo que o depósito obrigatório é de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), importância elevada, diante da situação descrita.

Defendem o cabimento, bem como o preenchimento dos pressupostos processuais, para a propositura da ação rescisória.

Afirmam que adquiriram a propriedade denominada Gleba Jus 14, com área de 38,72 hectares, da Usina Jaciara S/A., em 20/05/2013, por meio de Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural, sendo a referida área matriculada sob no 556 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Juscimeira.

Destaca que o Juízo da 2o Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, nos autos de Recuperação Judicial n. 1578-34.2013.811.0010 – Código 53021, declarou, de ofício a ineficácia da mencionada alienação, com fulcro nos artigos 66 e 129, VI, da Lei n. 11.101/2005, entendendo que a distribuição do pedido de Recuperação ocorreu em 2008, data anterior à transação mencionada (2013).

Argumenta que, no que diz respeito ao objeto da rescisória, é possível perceber que o magistrado considerou em todas as oportunidades em que decidiu a incompetência absoluta para todos os fins do processo; no entanto, o único ato que não pode ser anulado pela incompetência absoluta, segundo seu entendimento, é a distribuição dos autos para Juízo incompetente.

Aponta erro da decisão rescindenda e violação da norma jurídica, consistente no artigo 66 da Lei n. 11.101/2005 e artigo 43 do CPC.

Requer o deferimento do pedido de tutela provisória de urgência, nos termos dispostos nos artigos 294 e 300, ambos do CPC/2015.

No mérito, requer seja a Ação Rescisória julgada procedente, rescindindo a decisão exarada, confirmando-se a tutela de urgência, e condenando-se a Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios.

O pleito liminar foi indeferido.

Determinou-se a citação da Requerida, USINA JACIARA S/A.,

por Oficial de Justiça, a fim de privilegiar ao princípio do contraditório e ampla defesa, eis que não foi possível a realização da citação pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.

Após, sempre com intuito de proporcionar a mais ampla defesa, foi deferida a citação no endereço declinado em petição, na Comarca de Anápolis/GO, por meio de Carta de Ordem.

Também foi requerida a decretação da revelia da Usina Jaciara S/A., em razão da citação positiva, sem a apresentação da contestação.

Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral de Justiça para manifestação, voltando com o parecer da lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida – Procuradora de Justiça, opiando pela improcedência da ação rescisória.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em análise, a Ação Rescisória proposta por GILSON PEREIRA DE SOUZA e VALDIRENE GONCALVES DE SOUZA, em desfavor da MASSA FALIDA DA USINA JACIARA S/A, cujo objetivo é rescindir a decisão interlocutória proferida na Ação de Recuperação Judicial no 1578-34.2013.811.0010 (Cód. 53021) da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, que declarou ineficaz a aquisição feita pelos Autores de uma pequena propriedade rural pertencente a Usina Jaciara S/A., que se encontra em processo de recuperação judicial.

Após a devida instrução do feito, tem-se que a matéria se encontra apta para julgamento, pois se trata de matéria exclusivamente de direito, não havendo necessidade de dilação probatória.

A par disso,
DECRETO
a revelia da requerida MASSA FALIDA DA USINA JACIARA S/A., em razão da inércia em relação da citação positiva, no endereço declinado pela Autora, na Comarca de Anápolis/GO, conforme certificado pela secretaria deste Tribunal.

Importa salientar que a REVELIA não induz necessariamente a verdade estabelecida conforme os termos e razões da inicial, ou seja, ela impõe a análise das razões dentro do contexto fático e jurídico apresentado, não se firmando de maneira absoluta, em face ao ordenamento jurídico pátrio.

A propósito. “mutatis mutandis”:

“
AÇÃO RESCISÓRIA – Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – dpvat – REVELIA DA SEGURADORA – RECONHECIMENTO DA INVALIDEZ PERMANENTE DA AUTORA, ORA RÉ, E A GRADUAÇÃO DA LESÃO ATRAVÉS DOS DOCUMENTOS CARREADOS AOS AUTOS E NÃO PELA DECRETAÇÃO DA REVELIA DA SEGURADORA – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – SÚMULA DE No 426 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PEDIDO RESCISÓRIO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I - Como cediço, nos termos do artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, para que a decisão judicial transitada em julgado seja rescindida a violação à norma jurídica tem de ser manifestamente aberrante, absurda ou teratológica.

II - Conquanto não se desconheça que a presunção de veracidade dos fatos alegados decorrente da revelia possua caráter relativo, não implicando necessariamente na procedência do pleito inicial, fato é que a sentença rescindenda reconheceu a invalidez permanente da ora ré e sua graduação não somente com base nos seus efeitos, mas, sim, também no laudo médico carreado aos Autos com a petição inicial.

III - No que diz respeito à violação do artigo 405 do Código Civil, assiste razão à autora, isso porque, na sentença rescindenda, o termo inicial dos juros de mora foi fixado a partir do evento danoso e não da citação da seguradora, conforme preceitua a Súmula de no 426 do Superior Tribunal de Justiça”. (TJMT - 1005700-30.2018.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 03/10/2019, Publicado no DJE 07/10/2019)

Após este breve introito, verifica-se que não merece lograr êxito o pleito rescisório.

Isso porque, não se verifica qualquer violação imposta pelo artigo 966, V e VIII, do CPC, ressaltando-se a taxatividade para o manejo da ação rescisória, o que impõe, de maneira implacável, a improcedência do pedido, não havendo possibilidade da utilização da ação como sucedâneo recursal.

Nesse contexto, o que se pretende é a rescisão de uma decisão interlocutória, em que não houve, em tempo hábil, a interposição de qualquer recurso viável, destacando-se também que não constam os Autores como parte no Agravo de Instrumento n. 1002989-86.2017.8.11.0000, nos mesmos autos da Recuperação Judicial em referência (n. 1578-34.2013.811.0010 – Comarca de Jaciara/MT); constam como Agravantes DORIS MARIA DE OLIVEIRA, constatando-se, portanto, a inércia dos Autores desta rescisória.

Em sendo assim, improcede o pleito dos Autores, frisando-se que esta ação não pode ser utilizada como meio recursal e deve, obrigatoriamente, observar o rol taxativo do artigo 966 do CPC.

A propósito, trago à baila o parecer do órgão ministerial:

“(...) Busca a parte autora ver o decisum supramencionado rescindido, com fundamento no art. 966, incisos V e VIII, do Código de Processo Civil, cujo dispositivo legal estabelece:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

...

V - violar manifestamente norma jurídica;

...

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.”

Inicialmente é de se ressaltar que o art. 966 do Código de Processo Civil traz rol taxativo das hipóteses que contemplam o ajuizamento da ação rescisória, dentre elas as hipóteses nas quais os autores fundamentaram a vertente ação, consistentes na sentença que “violar manifestamente norma jurídica” ou “for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos”.

Isto porque, aduzem os autores que o pedido de recuperação a que se refere o Juízo monocrático, foi distribuído a Juízo incompetente, após, houve o desmembramento do feito de recuperação do Grupo ao qual pertence a empresa requerida, que só foi distribuído perante o Juízo da Comarca de Jaciara em 05.06.2013, ao passo que a aquisição da área em referência, segundo alegam , ocorreu em 20.05.2013.

Não obstante, em análise aos vertentes autos, não se vislumbra que os requerentes tenham se insurgido em face da decisão rescindenda, por meio do recurso cabível, no prazo legalmente estabelecido.

A propósito, por meio da Pesquisa de Prevenção que se encontra ao Id. 1697466, foi noticiado que “ Em consulta ao sistema de gerenciamento processual Proteus foram localizados os seguintes processos para registro de pesquisa:

(...)

Agravo de Instrumento 1002989-86.2017.811.0000

Com efeito. Tanto em consulta ao site desse e. Tribunal de Justiça, no que diz com os feitos que tramitaram por meio físico, tanto em consultaao PJE de segundo grau, para o feito recursal que tramitou por meio eletrônico, denota-se que em nenhum dos feitos os autores figuram como parte, evidenciando a ausência de interposição de recurso contra do decisum que ora pretendem rescindir.

Dessa forma, como é cediço, a ação rescisória consiste em instrumento processual disponibilizado pelo ordenamento jurídico com escopo em rescindir decisão de mérito, transitada em julgado. Logo, por se tratar de meio de desconstituição da autoridade da coisa julgada, só terá cabimento em situações extremas, previstas taxativamente em lei (art. 966, CPC), ademais, não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, como, ao que parece, ocorre in casu.

(...)

De outra parte, de se notar que os autores fundamentam, também, a sua pretensão, na hipótese contida no inc. VIII, o art. 966, do Código de Processo Civil, que se refere à decisão fundada em erro de fato verificável do exame dos autos, ocorre que o §1o, do mesmo dispositivo legal, preconiza que “ H á erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.”. Todavia, esta não parece ser a hipótese dos autos, ainda que se considere a discussão acerca da data da distribuição do pedido de recuperação judicial para efeito da declaração de ineficácia de negócios jurídicos realizados com bens da empresa em recuperação judicial, o que consiste em matéria controvertida”.

Portanto, mostra-se descabida a pretensão autoral nesse feito, posto que em nenhum dos recursos insurgentes em face da ação principal (recuperação judicial já mencionada) consta o nome dos autores, demonstrando a ausência de discussão em caráter recursal.

Destaca-se, mais uma vez, a inviabilidade de utilização da rescisória com sucedâneo recursal, quando não preenchidos os requisitos trazidos no artigo 966 do CPC/2015, homenageando-se o princípio da segurança jurídica, bem como da estabilidade das decisões judiciais.

Nesse sentido:

“AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO MONITÓRIA – PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - NÃO OPORTUNIZAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVAS QUANTO A NÃO ENTREGA DO IMÓVEL RURAL OBJETO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA FIRMADO ENTRE AS PARTES – ART. 966, INCISO V, DO CPC/15 – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA – UTILIZAÇÃO DA VIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO IMPROCEDENTE.

A ação rescisória consiste em medida de caráter excepcional, adstrita às hipóteses taxativamente previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil, não servindo para fins de correção de eventual injustiça do julgado ou reexame de fatos e provas, mormente se adotada interpretação razoável da norma jurídica.

Assim, se as provas dos autos se mostravam suficiente ao convencimento do julgador quanto à transferência do imóvel rural objeto do negócio ao autor, não se verifica a manifesta violação à norma jurídica a fim de permitir a rescisão do acórdão, devendo prevalecer os preceitos constitucionais da segurança jurídica e o respeito à coisa julgada pelo que, não configurado qualquer dos requisitos do art. 966 do CPC/15.”

(N.U 1015900-28.2020.8.11.0000, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/03/2021, Publicado no DJE 11/03/2021)

Desse modo, não há como desconstituir a decisão de ineficácia da alienação, nos autos da
Recuperação Judicial n. 1578-34.2013.811.0010 – Código 53021.

Em face do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação rescisória.

Em face da gratuidade da justiça, não há falar em perdimento de depósito prévio em favor da parte ré, que inclusive é revel.

Ausente, portanto, também a necessidade de fixação de verba honorária sucumbencial; e, ainda, mostrando-se imperiosa a suspensão da exigibilidade do pagamento de despesas processuais, à luz do artigo 98, § 3o do CPC.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Em análise, a Ação Rescisória proposta por GILSON PEREIRA DE SOUZA e VALDIRENE GONCALVES DE SOUZA em desfavor da MASSA FALIDA DA USINA JACIARA S/A, cujo objetivo é rescindir a decisão interlocutória proferida na Ação de Recuperação Judicial no 1578-34.2013.811.0010 (Cód. 53021) da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, que declarou ineficaz a aquisição feita pelos Autores de uma pequena propriedade rural pertencente a Usina Jaciara S/A., que se encontra em processo de recuperação judicial.

Primeiramente, há que se analisar a questão atinente à alegada incompetência do Juízo.

Nesse aspecto, malgrado as alegações dos Autores, tenho que a área em discussão (Gleba Jus 14, com área de 38,72 hectares, da Usina Jaciara S/A) estar registrada sob a matrícula n. 556 do CRI de Juscimeira/MT, de modo que os atos do Juízo de Jaciara mostram-se, sob o prisma de local em que a coisa se encontra, totalmente legítimos, retratando a competência do Juízo, ainda que a empresa se encontre em recuperação judicial, que se iniciou em Anápolis-GO, sendo encaminhada, após, para Santa Helena de Goiás-GO e depois para Jaciara. E não é o fato do Juízo de Goiás ter, primeiramente, considerado que os atos praticados por Juízo incompetente não poderem ser convalidados, que retira a plausibilidade de decisão posterior, que aceitou o bloqueio de matrícula do mencionado imóvel, tendo em vista que comungo do posicionamento que decisão tomada por Juízo incompetente não é, necessariamente, ilegal, sobretudo em se tratando de bloqueio de matrícula; decisão que se mostra totalmente pertinente, a fim de resguardar os próprios litigantes e terceiros.

Feita essa consideração e deliberação, tem-se que a matéria se encontra apta para julgamento, pois se trata de matéria exclusivamente de direito, não havendo necessidade de dilação probatória.

A par disso,
DECRETO
a revelia da requerida MASSA FALIDA DA USINA JACIARA S/A, em razão da inércia em relação da citação positiva, no endereço declinado pela Autora, na Comarca de Anápolis/GO, conforme certificado pela secretaria deste Tribunal.

Importa salientar que a REVELIA não induz necessariamente a verdade estabelecida conforme os termos e razões da inicial, ou seja, ela impõe a análise das razões dentro do contexto fático e jurídico apresentado, não se firmando de maneira absoluta, em face ao ordenamento jurídico pátrio.

A propósito. “mutatis mutandis”:

“
AÇÃO RESCISÓRIA – Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – dpvat – REVELIA DA SEGURADORA – RECONHECIMENTO DA INVALIDEZ PERMANENTE DA AUTORA, ORA RÉ, E A GRADUAÇÃO DA LESÃO ATRAVÉS DOS DOCUMENTOS CARREADOS AOS AUTOS E NÃO PELA DECRETAÇÃO DA REVELIA DA SEGURADORA – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – SÚMULA DE No 426 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PEDIDO RESCISÓRIO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I - Como cediço, nos termos do artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, para que a decisão judicial transitada em julgado seja rescindida a violação à norma jurídica tem de ser manifestamente aberrante, absurda ou teratológica.

II - Conquanto não se desconheça que a presunção de veracidade dos fatos alegados decorrente da revelia possua caráter relativo, não implicando necessariamente na procedência do pleito inicial, fato é que a sentença rescindenda reconheceu a invalidez permanente da ora ré e sua graduação não somente com base nos seus efeitos, mas, sim, também no laudo médico carreado aos Autos com a petição inicial.

III - No que diz respeito à violação do artigo 405 do Código Civil, assiste razão à autora, isso porque, na sentença rescindenda, o termo inicial dos juros de mora foi fixado a partir do evento danoso e não da citação da seguradora, conforme preceitua a Súmula de no 426 do Superior Tribunal de Justiça”. (TJMT - 1005700-30.2018.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 03/10/2019, Publicado no DJE 07/10/2019)

Após este breve introito, verifica-se que não merece lograr êxito o pleito rescisório.

Isso porque, não se verifica qualquer violação imposta pelo artigo 966, V e VIII, do CPC, ressaltando-se a taxatividade para o manejo da ação rescisória, o que impõe, de maneira implacável, a improcedência do pedido, não havendo possibilidade da utilização da ação como sucedâneo recursal.

Nesse contexto, o que se pretende é a rescisão de uma decisão interlocutória, em que não houve, em tempo hábil, a interposição de qualquer recurso viável, destacando-se também que não constam os Autores como parte no Agravo de Instrumento n. 1002989-86.2017.8.11.0000, nos mesmos autos da Recuperação Judicial em referência (n. 1578-34.2013.811.0010 – Comarca de Jaciara/MT); constam como Agravantes DORIS MARIA DE OLIVEIRA, constatando-se, portanto, a inércia dos Autores desta rescisória.

Em sendo assim, improcede o pleito dos Autores, frisando-se que esta ação não pode ser utilizada como meio recursal e deve, obrigatoriamente, observar o rol taxativo do artigo 966 do CPC.

A propósito, trago à baila o parecer do órgão ministerial:

“(...) Busca a parte autora ver o decisum supramencionado rescindido, com fundamento no art. 966, incisos V e VIII, do Código de Processo Civil, cujo dispositivo legal estabelece:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

...

V - violar manifestamente norma jurídica;

...

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.”

Inicialmente é de se ressaltar que o art. 966 do Código de Processo Civil traz rol taxativo das hipóteses que contemplam o ajuizamento da ação rescisória, dentre elas as hipóteses nas quais os autores fundamentaram a vertente ação, consistentes na sentença que “violar manifestamente norma jurídica” ou “for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos”.

Isto porque, aduzem os autores que o pedido de recuperação a que se refere o Juízo monocrático, foi distribuído a Juízo incompetente, após, houve o desmembramento do feito de recuperação do Grupo ao qual pertence a empresa requerida, que só foi distribuído perante o Juízo da Comarca de Jaciara em 05.06.2013, ao passo que a aquisição da área em referência, segundo alegam , ocorreu em 20.05.2013.

Não obstante, em análise aos vertentes autos, não se vislumbra que os requerentes tenham se insurgido em face da decisão rescindenda, por meio do recurso cabível, no prazo legalmente estabelecido.

A propósito, por meio da Pesquisa de Prevenção que se encontra ao Id. 1697466, foi noticiado que “ Em consulta ao sistema de gerenciamento processual Proteus foram localizados os seguintes processos para registro de pesquisa:

(...)

Agravo de Instrumento 1002989-86.2017.811.0000

Com efeito. Tanto em consulta ao site desse e. Tribunal de Justiça, no que diz com os feitos que tramitaram por meio físico, tanto em consultaao PJE de segundo grau, para o feito recursal que tramitou por meio eletrônico, denota-se que em nenhum dos feitos os autores figuram como parte, evidenciando a ausência de interposição de recurso contra do decisum que ora pretendem rescindir.

Dessa forma, como é cediço, a ação rescisória consiste em instrumento processual disponibilizado pelo ordenamento jurídico com escopo em rescindir decisão de mérito, transitada em julgado. Logo, por se tratar de meio de desconstituição da autoridade da coisa julgada, só terá cabimento em situações extremas, previstas taxativamente em lei (art. 966, CPC), ademais, não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, como, ao que parece, ocorre in casu.

(...)

De outra parte, de se notar que os autores fundamentam, também, a sua pretensão, na hipótese contida no inc. VIII, o art. 966, do Código de Processo Civil, que se refere à decisão fundada em erro de fato verificável do exame dos autos, ocorre que o §1o, do mesmo dispositivo legal, preconiza que “ H á erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.”. Todavia, esta não parece ser a hipótese dos autos, ainda que se considere a discussão acerca da data da distribuição do pedido de recuperação judicial para efeito da declaração de ineficácia de negócios jurídicos realizados com bens da empresa em recuperação judicial, o que consiste em matéria controvertida”.

Portanto, mostra-se descabida a pretensão autoral nesse feito, posto que em nenhum dos recursos insurgentes em face da ação principal (recuperação judicial já mencionada) consta o nome dos autores, demonstrando a ausência de discussão em caráter recursal.

Destaca-se, mais uma vez, a inviabilidade de utilização da rescisória com sucedâneo recursal, quando não preenchidos os requisitos trazidos no artigo 966 do CPC/2015, homenageando-se o princípio da segurança jurídica, bem como da estabilidade das decisões judiciais.

Nesse sentido:

“AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO MONITÓRIA – PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - NÃO OPORTUNIZAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVAS QUANTO A NÃO ENTREGA DO IMÓVEL RURAL OBJETO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA FIRMADO ENTRE AS PARTES – ART. 966, INCISO V, DO CPC/15 – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA – UTILIZAÇÃO DA VIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO IMPROCEDENTE.

A ação rescisória consiste em medida de caráter excepcional, adstrita às hipóteses taxativamente previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil, não servindo para fins de correção de eventual injustiça do julgado ou reexame de fatos e provas, mormente se adotada interpretação razoável da norma jurídica.

Assim, se as provas dos autos se mostravam suficiente ao convencimento do julgador quanto à transferência do imóvel rural objeto do negócio ao autor, não se verifica a manifesta violação à norma jurídica a fim de permitir a rescisão do acórdão, devendo prevalecer os preceitos constitucionais da segurança jurídica e o respeito à coisa julgada pelo que, não configurado qualquer dos requisitos do art. 966 do CPC/15.”

(N.U 1015900-28.2020.8.11.0000, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/03/2021, Publicado no DJE 11/03/2021)

Desse modo, não há como desconstituir a decisão de ineficácia da alienação, nos autos da
Recuperação Judicial n. 1578-34.2013.811.0010 – Código 53021.

Em face do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação rescisória.

Em face da gratuidade da justiça, não há falar em perdimento de depósito prévio em favor da parte ré, que inclusive é revel.

Ausente, portanto, também a necessidade de fixação de verba honorária sucumbencial; e, ainda, mostrando-se imperiosa a suspensão da exigibilidade do pagamento de despesas processuais, à luz do artigo 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021